Tribunal: TJPA
Processo: 0004401-82.2016.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004401-82.2016.8.14.0077

APELANTE: EMERSON FERNANDES DE AMARAL

ADVOGADO DATIVO: KEVELLYN KALLYNY FERNANDES DA SILVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006 E 244-B DO ECA. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM JUÍZO. DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO ADOLESCENTE INFRATOR. PENA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REQUERIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA. TESE RECHAÇADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB DEVIDAMENTE ANALISADAS. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06. PREPONDERÂNCIA DA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. MULTA ISENTA DE CORREÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O pleito de revogação prisional para que se possa recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

2. Igualmente, descabe falar em insuficiência de provas em relação ao crime de tráfico de entorpecentes, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar ao apelante a autoria do crime em tela, eis que os depoimentos judiciais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, aliados à declaração extrajudicial do adolescente que participou do delito retratam, sem nenhuma dúvida, a sua conduta, caracterizada pelo comércio de entorpecentes.

3. Devidamente fundamentada a valoração negativa das circunstâncias judiciais consideradas negativas, e analisando-se a pena à luz do art. 42 da Lei nº 11.343/06, conclui-se que a pena imposta ao réu não merece redução, pois fixada em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Não há que se falar em redução da pena pecuniária, eis que o valor fixado se encontra bem próximo ao patamar mínimo estabelecido pela Lei nº 11.343/06 a cada delito, revelando-se tal quantia arbitrada suficiente e proporcional ao crime perpetrado, além de reforçar o caráter pedagógico da reprimenda, dando ao apelante a oportunidade de reflexão acerca de seu comportamento.

5. O STJ, assim como este TJPA, entende que os beneficiários da Justiça Gratuita não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, o que apenas ocorrerá na fase da execução.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por EMERSON FERNANDES DO AMARAL, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás/PA, que o condenou à pena de
09 (nove) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, bem como, ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
, pela prática dos crimes capitulados no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 e art. 244-B do ECA
.

Narra a
exordial acusatória
, em síntese, que no dia 07.10.2016, em via pública, o acusado Rogerise Moraes Serrão associado com o acusado Emerson Fernandes do Amaral (ora apelante) e o adolescente W. D. S. N., foram surpreendidos trazendo consigo 485g (quatrocentos e oitenta e cinco gramas) de maconha acondicionada em embalagem envolvida com fita gomada de cor marrom, a qual seria destinada à venda aos populares daquele município. Segundo o apurado, policiais militares realizavam ronda hodierna, quando cruzaram com os acusados que vinham em uma motocicleta. Ao verem os policiais, os acusados aumentaram a velocidade e empreenderam fuga, instante em que os agentes perceberam a atitude suspeita e conseguiram alcançá-los. Os meliantes ainda tentaram se desfazer de uma embalagem plástica, a qual, posteriormente, foi identificada como maconha.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante pugna,
preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade,
tendo em vista que a manutenção da prisão cautelar se encontra totalmente carente de motivação.

No
mérito,
invocando o
princípio do
in dubio pro reo,
almeja a
absolvição do apelante em relação crime de tráfico de entorpecentes
, alegando a
insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, visto que não houve a certeza da destinação mercantil da droga apreendida.

Caso rechaçada a tese absolutória, aduz que
a pena-base do apelante, relativa ao crime de tráfico, restou indevidamente exacerbada
, ante a inidônea fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.
Requer, assim, seja redimensionada a reprimenda do réu em patamar próximo ao mínimo legal.

Pede, ainda, seja
reduzida a pena de multa
, ante as parcas condições financeiras do apelante, e a fim de que guarde consonância com a pena privativa de liberdade.

Pleiteia, por fim, seja concedido o benefício da
justiça gratuita
.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, aduzindo que a sentença vergastada está em conformidade com o conjunto fático-probatório colhido no decorrer da instrução criminal, bem como em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelos apelantes
não merece prosperar
.

PRELIMINAR

1. Do Direito de Recorrer em Liberdade

A defesa dos apelantes pugna,
preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade,
tendo em vista que a manutenção da prisão cautelar se encontra totalmente carente de motivação.

Ocorre que este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;”

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:

APELAÇÃO PENAL – ART. 155, §4º, INC. IV, DO CP – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. 1)
PRELIMINAR: RECORRER EM LIBERDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – PREJUDICIALIDADE. Inadequada a via eleita quanto ao pleito para aguardar o julgamento do presente apelo em liberdade, na medida em que o mesmo deveria ser examinado por esta Instância Superior através de habeas corpus
, restando prejudicado, em face do julgamento do presente apelo defensivo. 2) MÉRITO: 2.1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – IMPROVIMENTO. Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelo auto de apreensão e apresentação, bem como de entrega dos bens furtados, e ainda, pelos depoimentos testemunhais prestados em sede inquisitorial e corroborados em juízo, os quais não ensejam dúvidas acerca da prática delitiva cometida pelo apelante. 2.2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO, PREVISTO NO ART. 180, DO CP – IMPROCEDÊNCIA – PARTICIPAÇÃO ATIVA DO ACUSADO NO FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO DE AGENTES – Inviável a desclassificação para receptação se pelas provas dos autos, extrai-se que o réu participou ativamente da subtração, mediante arrombamento, dos bens indicados no caderno processual, caracterizando o crime de furto qualificado, tendo o mesmo inclusive sido flagrado na posse da res furtiva no local da prática delituosa. 2.3) PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, §4º, INC. I, DO CP – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – PRESCINDIBILIDADE – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS SUFICIENTES A COMPROVAR O ARROMBAMENTO DA JANELA E PORTA DO ESTABELECIMENTO FURTADO – IMPROVIMENTO – PRECEDENTES DO C.STJ (AgRg no REsp n.º 1924257/MS) – Não há que se falar em afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo quando, mesmo sem perícia técnica realizada no local, constata-se, através do depoimento prestado pelo corréu em sede inquisitiva, corroborado em juízo pelas palavras da vítima e do policial militar responsável pela prisão em flagrante do recorrente, ter sido realizado o arrombamento do lugar em que ocorreu o furto. 2.4) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, IMPROVIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RÉU POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS – SÚMULA 23 DO E. TJPA – Presença de circunstância judicial desfavorável que, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. Inteligência da Súmula 23 do E.TJ-PA. Quantum exasperado em 1/3 (um terço) na terceira fase em razão da presença da causa de aumento prevista no Art. 155, §1º, do CP, restando a pena definitiva em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial aberto, e 70 (setenta) dias-multa – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INC. III, DO CP. – 3) Recurso conhecido e improvido mantendo-se todos os termos da sentença guerreada. (TJPA - 0002720-96.2013.8.14.0040 - Número Acordão: 5926343 - Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA - Data Julgamento: 26-07-2021)

Assim, rejeito a
preliminar suscitada
.

MÉRITO

1. Da Almejada Absolvição em Relação ao Crime de Tráfico de Entorpecentes

Invocando o
princípio do
in dubio pro reo,
almeja a
absolvição do apelante em relação crime de tráfico de entorpecentes
, alegando a
insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, visto que não houve a certeza da destinação mercantil da droga apreendida.

Não procede a argumentação.

A materialidade do crime encontra-se perfeitamente caracterizada pelo auto de exibição e apreensão

(ID nº 12080184) e pelo laudo toxicológico definitivo (ID nº 12080190 - fl. 97 dos autos físicos digitalizados), que atestou o resultado positivo para
maconha
, confirmando a apreensão de um tablete da erva prensada, pesando o total de
489,800g (quatrocentos e oitenta e nove gramas e oitocentos miligramas).

A autoria é comprovada pelos depoimentos testemunhais em Juízo, senão vejamos.

As testemunhas José Augusto Costa da Conceição e Edileno Almeida Barbosa prestaram depoimentos judiciais no mesmo sentido, afirmando que os réus Rogerise, vulgo “Rogerinho” ou “Quico” e Emerson Fernandes do Amaral, vulgo “Preto”, juntamente com o adolescente W. D. S. N., após serem avistados em atitude suspeita, em uma motocicleta, tentaram empreender fuga, sendo que, ao serem alcançados, tentaram se desfazer de uma embalagem, que foi encontrada pela guarnição, e que se tratava de um pacote de maconha.

Em que pese o corréu Rogerise Moraes Serrão, em Juízo, ter assumido a responsabilidade pela droga, afirmando que o apelante Emerson e o adolescente não sabiam do entorpecente, tal depoimento vai de encontro à declaração do referido adolescente prestada em sede policial, na qual ele relata que o apelante, na hora da abordagem policial, pediu para que Rogerise se desfizesse do embrulho, jogando-o na lateral da rua.

Tal depoimento, apesar de colhido em sede extrajudicial, não pode ser desconsiderado, pois convergente com a prova colhida em Juízo.

A negativa de autoria sustentada pelos apelantes em sede judicial, estas sim, encontram-se totalmente dissociada das demais provas amealhadas ao processo. É uma versão totalmente inverossímil, frágil logo à primeira análise, incapaz de convencer acerca de sua veracidade.

De outra banda, sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se tão somente no depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referidas declarações são totalmente harmônicas. A dois porque é cediço que em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, pela dificuldade de se colher declarações de terceiros, receosos por sua vida ou sua integridade física. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. – A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. – O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus. (STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO)

Ademais, pouco importa o fato de não ter sido provada a destinação mercantil da droga. É cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/6 COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. RAZOABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS IDÔNEAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condenação, no plano de fundo (autoria e materialidade), mantida pelo Tribunal de origem, foi devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, as quais demonstraram que o recorrente transportava grande quantidade de droga até local conhecido como ponto de venda, conduta que se enquadra no delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, não havendo, ainda, a demonstração de que os policiais tinham motivo para falsamente incriminar o acusado. 2. Tendo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, concluído pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação em desfavor do acusado, o acolhimento do pleito de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. A quantidade e a natureza da droga, desde que relevante, assim como no caso, podem justificar a exasperação da pena-base, a teor do disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. Considerando-se o critério de discricionariedade vinculada do julgador, não há desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 1/6 (10 meses), tendo em vista as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para o delito de tráfico de drogas.
Omissis.
(STJ - AgRg no REsp 1925428/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 11/10/2021)

Portanto, as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar a condenação do apelante pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição.

2. Da Correção da Pena-Base e da Pena de Multa

Caso rechaçada a tese absolutória, aduz que
a pena-base do apelante, relativa ao crime de tráfico, restou indevidamente exacerbada
, ante a inidônea fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.
Requer, assim, seja redimensionada a reprimenda do réu em patamar próximo ao mínimo legal.

Pede, ainda, seja
reduzida a pena de multa
, ante as parcas condições financeiras do apelante, e a fim de que guarde consonância com a pena privativa de liberdade.

A sentença vergastada se encontra assim delineada, na parte que interessa:

“
b.1) Quanto ao crime de Tráfico de Drogas (art. 33, Lei n. 11.343/06)

Pena-base

Analisadas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, observo que a acusada agiu com culpabilidade normal a espécie, não se evidenciando que o delito foi premeditado;
registra antecedentes criminais
, nenhum elemento foi coletado a respeito de sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las; os motivos do delito se constituem pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes de droga; as circunstâncias se encontram relatadas nos autos, sendo que demonstram a prática de ilícito, nada tendo a se valorar como fator que extrapole o limite dos tipos; em nenhum momento a vítima contribuiu para a prática do crime.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a
pena-base em 7 anos de reclusão
. Considerando a situação econômica do condenado e observando o mesmo critério dosimétrico, fixo a pena de multa em
600 dias-multa
, ficando o valor do dia-multa estipulado em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Circunstâncias agravantes e atenuantes

Não concorrem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Causas de diminuição e aumento de pena

Não há causas de diminuição ou aumento de pena a serem observadas.

Deixo de aplicar a causa de diminuição da pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, uma vez que o réu não é primário, a sua certidão judicial criminal de fl. 168, dá conta de que o mesmo ostenta maus antecedentes e se dedica às atividades criminosas como meio de vida. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base dos recorrentes em
07 (sete) anos de reclusão, com o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
,
após considerar desfavorável apenas a circunstância judicial relativa aos antecedentes criminais, apresentando, a meu ver, idônea justificativa para ela, considerando a certidão juntada às fls. 168/169 dos autos físicos digitalizados, da qual consta pelo menos uma sentença criminal transitada em julgado, por crime anterior ao delito em tela.

Ademais, imperioso que se analise a pena à luz do que dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/2006
, expresso no sentido de que
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto”
, não havendo, assim, que se falar em violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, de maneira que, atento à quantidade da droga encontrada, deve-se aplicar a pena-base entre os patamares mínimo e médio legais cominados ao crime de tráfico de entorpecentes.

De fato, o laudo toxicológico definitivo (ID nº 12080190 - fl. 97 dos autos físicos digitalizados), atestou o resultado positivo para
maconha
, confirmando a apreensão de um tablete da erva prensada, pesando o total de
489,800g (quatrocentos e oitenta e nove gramas e oitocentos miligramas)
, quantidade esta considerada alta.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. PERSUASÃO RACIONAL. PROPORCIONALIDADE. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador. 2. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão em habeas corpus somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, proporcionalidade e individualização da pena. 3.
Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base
. 4. Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5.
Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006)
. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 649.526/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

Deste modo, conclui-se que a pena imposta ao recorrente não merece redução.

Frise-se que o
quantum
penal do delito, obtido na primeira fase dosimétrica, manteve-se definitivo, ante a ausência de atenuantes, agravantes, causas de aumento e/ou diminuição, sendo apenas somado ao do crime de corrupção de menores, em face do concurso formal entre ambos, restando definitivo em 09 (nove) anos de reclusão, o qual deve permanecer intocado, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Incabível, também, a redução da pena de multa
, pois
entendo que o valor de 600 (seiscentos) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, cominado ao crime de tráfico de entorpecentes,
não merece redução
, eis que se

encontra bem próximo ao patamar mínimo estabelecido pela Lei nº 11.343/06, a qual fixa o pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa para o crime de tráfico, revelando-se o valor

arbitrado suficiente e proporcional ao delito perpetrado, além de reforçar o caráter pedagógico da reprimenda, dando ao apelante a oportunidade de reflexão acerca de seu comportamento.

3. Da Gratuidade da Justiça

Em relação à requerida
gratuidade da justiça
,
seu pleito é igualmente improcedente
.

O STJ entende que os beneficiários da justiça gratuita não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Todavia, a verificação da miserabilidade do condenado e a referida suspensão apenas ocorrerá na fase da execução,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXPRESSIVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Omissis.
8. Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 9. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)

Esta Corte de Justiça adota igual posicionamento:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 1º E 2º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO C/C ART. 244-B DO ECA. DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPROVIDO. NO PROCESSO PENAL, AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE NO SENTIDO DA LEI, E MESMO QUE REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NÃO FAZ JUS À ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE À SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO APELANTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO FIRME E CONCISO PRESTADO PELA VÍTIMA EM SEDE INQUISITORIAL E CORROBORADA PERANTE O JUÍZO. VALIDADE. APELANTE QUE EM SEDE INQUISITORIAL CONFESSOU SUA PARTICIPAÇÃO NO CRIME DE ROUBO, INFORMANDO COM DETALHES TODA A DINÂMICA DA AÇÃO, TENDO SE RETRATADO EM JUÍZO, QUANDO APRESENTOU VERSÃO DIVORCIADA DAS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA - 6552485, 6552485, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-09-20, Publicado em 2021-09-29)

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença condenatória de 1º grau.

É o voto.

Belém/PA, 17 de junho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/07/2023